Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). SENTENCIADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. IRRELEVÂNCIA. APENADO QUE NÃO HAVIA CONCLUÍDO O NÍVEL DE ESTUDO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de que esteve vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, conforme interpretação in bonam partem das Resoluções n° 44 e 391 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O apenado que obteve a conclusão do ensino fundamental pela aprovação do ENCCEJA, mas que não havia concluído essa fase educacional quando iniciou o cumprimento da pena, deve ser beneficiado com a remição da pena acrescido de 1/3 (um terço), a fim de atender à função ressocializadora da pena, como previsto no artigo 126, §§ 1o e 5o, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada do Juízo das Execuções Penais e deferir a remição em favor do agravante pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA de 2022, acrescido de 1/3 (um terço), como previsto no artigo 126, §§ 1o e 5o, da Lei de Execução Penal.